Tribunal: STJ
Processo: 5007013-21.2022.4.02.5102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198193 - RJ (2025/0045841-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: AUTO POSTO BARRA DE CASIMIRO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - DF018739
FELIPE ALVES RIBEIRO DE SOUZA - DF033515
EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - RJ247514
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. A
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NA VIA
DO RECURSO ESPECIAL, ENCONTRA-SE VINCULADA À
INTERPRETAÇÃO
E
À
UNIFORMIZAÇÃO
DO
DIREITO
INFRACONSTITUCIONAL
FEDERAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. SÚMULAS N. 282, 283, 284 E 356 DO
STF.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando que
seja declarado o seu direito de utilizar os custos de aquisição de
combustíveis (diesel) para crédito da Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins, do período de
até 90 dias após a
11/3/2022
publicação da LC n. 194/2022. Na sentença, concedeu-se a segurança. No
Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o agravante limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos
de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos
para demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a
arguição genérica de nulidade pelo agravante atrai o comando do
Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa
parcela recursal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 962.465/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
6/4/2017
; AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, relator Ministro Og Fernandes,
19/4/2017
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
6/4/2017
17/4/2017
Documento eletrônico VDA47483390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: a180a5bb-f102-444a-b810-04825c7b9a20

III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para
que, assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Dessa
forma, verificado que o agravante não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos
dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do
STF. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, relator Ministro
Herman Benjamin, DJe
; AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, relator
5/5/2017
Ministro Francisco Falcão, DJe
.
10/3/2017
IV - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo agravante é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação
do agravante vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse
diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na
hipótese a Súmula n. 7/STJ.
V - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo agravante não foi
suficientemente debatida no Tribunal de origem, sendo que a mera citação
ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz
de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211
/STJ e 282 e 356 do STF.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA47483390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: a180a5bb-f102-444a-b810-04825c7b9a20

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: a180a5bb-f102-444a-b810-04825c7b9a20

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198193 - RJ (2025/0045841-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: AUTO POSTO BARRA DE CASIMIRO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - DF018739
FELIPE ALVES RIBEIRO DE SOUZA - DF033515
EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - RJ247514
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. A
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NA VIA
DO RECURSO ESPECIAL, ENCONTRA-SE VINCULADA À
INTERPRETAÇÃO
E
À
UNIFORMIZAÇÃO
DO
DIREITO
INFRACONSTITUCIONAL
FEDERAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. SÚMULAS N. 282, 283, 284 E 356 DO
STF.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando que
seja declarado o seu direito de utilizar os custos de aquisição de
combustíveis (diesel) para crédito da Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins, do período de
até 90 dias após a
11/3/2022
publicação da LC n. 194/2022. Na sentença, concedeu-se a segurança. No
Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o agravante limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos
de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos
para demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a
arguição genérica de nulidade pelo agravante atrai o comando do
Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa
parcela recursal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 962.465/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
6/4/2017
; AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, relator Ministro Og Fernandes,
19/4/2017
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
6/4/2017
17/4/2017
Documento eletrônico VDA46966066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: ce802bab-d1c8-4cf7-b5d8-10cdade92eb5

III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para
que, assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Dessa
forma, verificado que o agravante não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos
dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do
STF. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, relator Ministro
Herman Benjamin, DJe
; AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, relator
5/5/2017
Ministro Francisco Falcão, DJe
.
10/3/2017
IV - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo agravante é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação
do agravante vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse
diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na
hipótese a Súmula n. 7/STJ.
V - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo agravante não foi
suficientemente debatida no Tribunal de origem, sendo que a mera citação
ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz
de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211
/STJ e 282 e 356 do STF.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA46966066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: ce802bab-d1c8-4cf7-b5d8-10cdade92eb5

Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando que seja declarado
o seu direito de utilizar os custos de aquisição de combustíveis (diesel) para crédito da
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, do período de
até 90 dias após
11/3/2022
a publicação da LC n. 194/2022. Na sentença, concedeu-se a segurança. No Tribunal a
, a sentença foi mantida.
quo
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no art. 105, III, , da Constituição Federal, visando
a
reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 2o Região, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA. LC 192/2022. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.118/2022. LC 194/2022.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. COMPENSAÇÃO NA VIA
ADMINISTRATIVA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO/FAZENDA NACIONAL,
em face da sentença, proferida nos autos de mandado de segurança, que concedeu a
segurança requerida para “declarar o direito do impetrante de utilizar os custos de aquisição
de combustíveis (diesel), em forma de crédito da Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, do período de
até 90 dias após a publicação da LC n. 194/2022”; para
11/03/2022
“determinar que a autoridade impetrada se abstenha de impedir o exercício do direito aqui
reconhecido, bem como de promover, por qualquer meio – administrativo ou judicial, a
cobrança ou exigência dos valores correspondentes à contribuição em debate, afastando-se
quaisquer restrições, autuações fiscais, negativas de expedição de Certidão Negativa de
Débitos, imposições de multas, penalidades, ou, ainda, inscrições em órgãos de controle,
como o CADIN”; bem como para “declarar o direito do impetrante de, após o trânsito em
julgado da sentença, compensar os valores indevidamente recolhidos a tal título no período
de
até 90 dias após a publicação da LC n. 194/2022, com débitos próprios,
11/03/2022
vencidos ou vincendos, administrados pela Receita Federal do Brasil, excetuadas as
contribuições anteriormente sujeitas à Secretaria da Receita Previdenciária (Lei no 11.457
/07, artigos 2o, 26 e 27). Os valores devem ser corrigidos pela taxa SELIC’ , tendo sido
acentuado que “tal ressalva não se aplica caso o interessado se enquadre na Lei no 13.670
/2018 (que exige cadastro no E-social), situação na qual a compensação se dará com todos
os créditos administrados pela Receita, a ser apurado em sede administrativa, a teor do art.
26-A, da Lei no 11.457/07”.
2. Em sua apelação, a UNIÃO/FAZENDA NACIONAL sustenta, em suma, que “não
merece acolhimento o pedido do contribuinte no presente caso, tendo em vista que o
creditamento almejado é impedido pela legislação específica e contrária a lógica da
sistemática da tributação monofásica”, requerendo a reforma da sentença para que seja
denegada a segurança.
3. No mérito, cinge-se a controvérsia em definir se a parte impetrante, pessoa jurídica
que atua no comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (óleo diesel),
Documento eletrônico VDA46966066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: ce802bab-d1c8-4cf7-b5d8-10cdade92eb5

possui direito ao aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS sobre os combustíveis
(óleo diesel) a que se refere a LC no 192/2022, crédito este apurado nos moldes da redação
originária do caput e parágrafo 2o, do art. 9o, da LC no 192/2022, no período de 11/03/2022
até 22 de setembro de 2022, data final do prazo nonagesimal em razão da revogação do
benefício fiscal pela LC no 194/2022, bem como se possui direito à compensação, na esfera
administrativa, dos valores indevidamente recolhidos sem a observância do creditamento
anteriormente descrito, devendo os valores ser atualizados pela taxa SELIC a contar de cada
recolhimento.
4. Em março de 2022, foi publicada a Lei Complementar no 192/2022, a qual
estabelecia, até 31 de dezembro de 2022, a alíquota zero das contribuições ao PIS e
COFINS devidas por produtores, importadores, fabricantes relativamente a óleo diesel e
suas correntes, gás liquefeito de petróleo (GLP), derivado de petróleo e de gás natural,
querosene de aviação, e biodiesel, assegurando-se às pessoas jurídicas da cadeia econômica,
incluído o adquirente final, o direito à manutenção dos créditos vinculados.
5. Posteriormente, em 17 de maio de 2022, foi publicada a Medida Provisória no 1.118
/2022, modificando a redação do art. 9o da Lei Complementar no 192/2022, excluindo a
parte final do dispositivo que garantia às pessoas jurídicas da cadeia, incluindo o adquirente
final, a manutenção dos créditos vinculados. Também incluiu o §2o, o qual determinou a
aplicação às pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras o direito à tomada de créditos PIS
/COFINS sobre as aquisições realizadas, excluindo, portanto, o consumidor final.
6. Importa consignar que a Confederação Nacional do Transporte ajuizou a ADI 7.181
/DF questionando sobre a constitucionalidade da medida provisória referida. O Ministro
Relator deferiu parcialmente a medida cautelar, entendendo que essa revogação se operou
sem a observância da anterioridade nonagesimal, violando o art. 195, § 6o, da Constituição
Federal de 1988. Assim, determinou que a Medida Provisória no 1.118, de 17 de maio de
2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação, ou
seja, a partir de agosto de 2022. Tal decisão foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal.
(ADI 7181 MC-Ref, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO D Je-157 DIVULG 08-08-2022 PUBLIC 09-08-2022).
7. A Medida Provisória, ao revogar a possibilidade de crédito das pessoas jurídicas
adquirentes finais dos produtos, ensejou em majoração indireta da carga tributária, sem
observância da anterioridade nonagesimal.
8. Considerando que a medida cautelar deferida no bojo da ADI 7181 possui eficácia
vinculante e efeitos retroativos, deve ser assegurado às pessoas jurídicas adquirentes finais
dos produtos referidos no caput do art. 9o da LC 192/2022, o direito à manutenção dos
créditos vinculados relativamente a todo o período protegido pela noventena, a partir da
publicação da MP no 1118/2022.
9. Ocorre que, foi publicada a Lei Complementar no 194, de
, com
23/06/2022
produção de efeitos a partir da data de sua publicação, promovendo a alteração de diversos
dispositivos da Lei Complementar no 192/2022, entre eles o artigo 9o, já previamente
alterado pela Medida Provisória no 1.118/2022. Constata-se que as alterações promovidas
pela LC no 194/2022 mantiveram a retirada do benefício previsto na LC no 192/2022 ao
adquirente final, bem como para o revendedor, impossibilitando a manutenção de créditos
nas operações de aquisição dos produtos para revenda e consumo.
10. Acerca da temática, a Terceira Turma Especializada desta Egrégia Corte já emitiu
entendimento no sentido de que “tendo a Lei Complementar no 192/2022 estabelecido a
alíquota zero de PIS/COFINS do óleo diesel, do gás liquefeito de petróleo - GLP, do
Documento eletrônico VDA46966066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: ce802bab-d1c8-4cf7-b5d8-10cdade92eb5

querosene de aviação e do biodiesel, até o final do exercício financeiro de 2022, e
disciplinado que todas as pessoas jurídicas da cadeia teriam garantidos a manutenção dos
créditos vinculados, e a teor do decidido na ADI 7181/DF, se a Medida Provisória no 1.118
/2022 não poderia produzir efeitos sem observar a noventena, fica evidente que a Lei
Complementar no 194/2022, ao restringir ou mesmo obstar a manutenção do crédito,
incorreu no mesmo vício reconhecido pelo STF na referida MP, majorando indiretamente a
carga tributária, sem se submeter às regras constitucionais da anterioridade nonagesimal”,
tendo sido salientado que “considerando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal em relação à observância obrigatória da anterioridade nonagesimal, bem como no
que restou decidido no julgamento da ADI 7.181/DF, o qual deve ser aplicado ao presente
caso, conclui-se que a LC no 194/2022 somente poderá produzir efeitos após decorridos 90
(noventa) dias da data de sua publicação, ou seja, a partir de
” (APELAÇÃO
22/09/2022
/REMESSA NECESSÁRIA No 5010151-39.2022.4.02.5120/RJ, DESEMBARGADOR
FEDERAL WILLIAM DOUGLAS, anexado aos autos em
).
4/12/2023
11. A compensação, na seara administrativa, após o trânsito em julgado da decisão, e
observada a prescrição quinquenal, deverá ser realizada conforme a legislação vigente à
época do encontro de contas, conforme orientação firmada pelo E. STJ no R Esp no
1.164.452/MG, sob a sistemática de recursos repetitivos, segundo a qual “a lei que regula a
compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e
crédito da Fazenda e do contribuinte”, ficando a operação sujeita aos procedimentos
administrativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF. Como os eventuais
créditos a serem compensados são posteriores a 1996, em razão modulação dos efeitos
realizada pelo STF no RE no 1.063.187, eles serão acrescidos apenas da taxa SELIC, desde
cada recolhimento indevido, com a exclusão de qualquer outro índice de correção monetária
e de taxa de juros (ER Esp 548711/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção,
julgado em 25.04.2007, DJ 28.05.2007, p. 278).
12. Neste aspecto, merece ser mantida a sentença, no sentido de reconhecer o direito à
compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos a partir de 11/03/2022
(data da publicação da LC 192/2022) até 90 dias após a publicação da LC 194/2022.
13. Diante do explanado, o recurso da União Federal e a remessa necessária devem
ser desprovidos, pois reconhecido o direito liquido e certo da parte Impetrante em ter
respeitada a anterioridade nonagesimal na aplicação das normas em debate.
14. Remessa necessária e apelação da União Federal conhecidas e desprovidas.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Inicialmente, com todo o respeito, cumpre refutar o entendimento que a matéria
recorrida enseja o reexame dos fatos. Isso porque a questão discutida é unicamente de
direito: A União desenvolveu, em seu RESP, a tese da inaplicabilidade do princípio da não
cumulatividade para as situações de monofasia, para efeito de constituição de créditos de PIS
/PASEP e COFINS pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas
Documento eletrônico VDA46966066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: ce802bab-d1c8-4cf7-b5d8-10cdade92eb5

do vendedor sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens
sujeitos à tributação monofásica, em casos como a da impetrante que é comerciante varejista
de combustíveis.
[...]
No acórdão recorrido, ficou consignado que "a LC n° 192/2022 previu a alíquota zero
de PIS/COFINS do óleo diesel, do gás liquefeito de petróleo - GLP, do querosene de
aviação e do biodiesel, até o final do exercício financeiro de 2022, assim como disciplinou
que todas as pessoas jurídicas da cadeia teriam garantidos a manutenção dos créditos
vinculados, não poderiam a Medida Provisória n° 1.118/2022 e a Lei Complementar n° 194
/2022 restringir ou mesmo obstar a manutenção do crédito, majorando indiretamente a carga
tributária, sem se submeterem às regras constitucionais da anterioridade nonagesimal" (fl.
223e), e para fins de prequestionamento considera-se que a matéria já foi previamente
debatida. forma, prequestionada, razão pela qual a União requer sejam afastadas as Súmulas
n. 211/STJ e 282/STF e 356/STF. Dessa Excelencia, a matéria foi devidamente
[...]
Pela leitura do trecho descrito acima, é possível afirmar que os fundamentos
utilizados no acórdão recorrido foram todos rebatidos na referida petição de recurso
especial. Assim não incide a Súmula n.° 283/STF eis que todos os fundamentos do acórdão
foram abrangidos pelo recurso. Outrossim, a argumentação desenvolvida permite a plena e
a exata compreensao da controversia, afastando-se o óbice da Súmula 284/STF.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada no
presente recurso especial, o agravante limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o
acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente
acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma
genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta
mácula.
Documento eletrônico VDA46966066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: ce802bab-d1c8-4cf7-b5d8-10cdade92eb5

Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo agravante atrai o
comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa
parcela recursal.
Sobre o assunto, confiram-se:

ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF.
I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação do art. 535
do Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Necessidade de reexame de fatos e provas para modificar o entendimento do Tribunal de
origem quanto à regularidade da dissolução da sociedade empresária. Incidência do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 962.465/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
6/4/2017
19/4/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
/73.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte
de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211
/STJ.
3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em conformidade
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a Instrução Normativa n. 81
/99 não desbordou dos limites da MP 1.807/99.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
6/4/2017
17/4/2017

Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Documento eletrônico VDA46966066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: ce802bab-d1c8-4cf7-b5d8-10cdade92eb5

Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o agravante não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada
pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados
como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
REsp n. 919.239/RJ; Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
.)
3/9/2007
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
.)
5/5/2017

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.
Documento eletrônico VDA46966066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: ce802bab-d1c8-4cf7-b5d8-10cdade92eb5

TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela Lei n. 11.784/08 e que sua
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência
do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do art. 29 da
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe
.)
10/3/2017
O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos
autos, consignou expressamente que a insurgência defendida pelo agravante é contrária
às evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, verifica-se que a irresignação do agravante vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide
na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de
ratio decidendi
Documento eletrônico VDA46966066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: ce802bab-d1c8-4cf7-b5d8-10cdade92eb5

origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação
a quo
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que
parcela da insurgência apresentada pelo agravante não foi suficientemente debatida
no Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos
de lei federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a
aplicação das Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF. Confira-se:

Súmula 282/STF. É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento.
Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46966066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: ce802bab-d1c8-4cf7-b5d8-10cdade92eb5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.198.193 / RJ
Número Registro: 2025/0045841-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50070132120224025102
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: AUTO POSTO BARRA DE CASIMIRO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - DF018739
FELIPE ALVES RIBEIRO DE SOUZA - DF033515
EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - RJ247514
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: AUTO POSTO BARRA DE CASIMIRO LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - DF018739
FELIPE ALVES RIBEIRO DE SOUZA - DF033515
EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - RJ247514
TERMO
Documento eletrônico VDA47458554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:40
Código de Controle do Documento: 7e4b38e8-8618-4cac-9b6c-bdbe914bcaa9

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:40
Código de Controle do Documento: 7e4b38e8-8618-4cac-9b6c-bdbe914bcaa9